Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-85.2020.8.11.0039
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001707-85.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO CASSIO RODRIGUES - CPF: 890.907.051-04 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), OSVAIR DONIZETE RONCOLETTA - CPF: 292.945.501-25 (APELADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. TRATOR AGRÍCOLA. VÍCIO OCULTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Ressarcimento de Dano Material e Moral. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o requerido ao pagamento de R$ 36.538,00, a título de danos materiais. O autor sustentou que adquiriu do réu um trator agrícola com a promessa de que estaria revisado e em perfeitas condições de uso, o que não ocorreu, arcando com vultuosos gastos em consertos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a indenização por danos materiais em virtude do inadimplemento contratual decorrente da entrega de trator com vícios ocultos, comprometendo sua finalidade de uso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de compra e venda do trator estabeleceu que o bem seria entregue revisado, com substituição de peças e sem vazamentos, o que não se concretizou, conforme boletim de ocorrência e provas documentais nos autos.

A existência de notas fiscais, orçamentos e comprovantes de pagamento dos consertos, aliados à ausência de impugnação específica e eficaz pelo réu, evidenciam o prejuízo material sofrido pelo autor.

O vendedor responde por vícios ocultos que tornem o bem impróprio ao uso ou diminuam seu valor, nos termos do art. 441 do Código Civil, aplicando-se também os
arts
. 389 e 395 quanto à responsabilidade por perdas e danos.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a obrigação de indenizar por vícios ocultos em bens adquiridos, ainda que usados, desde que demonstrado o descumprimento contratual e o nexo de causalidade com os prejuízos.

Demonstrado o inadimplemento contratual e configurado o ilícito civil, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a indenização pelos danos materiais comprovadamente arcados pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O vendedor responde pelos vícios ocultos que comprometam o uso ou diminuam o valor do bem, ainda que se trate de bem usado, devendo indenizar os prejuízos decorrentes.

O inadimplemento contratual configura ilícito civil, impondo o dever de indenizar os danos materiais suportados pela parte prejudicada.

A ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário corrobora a veracidade dos documentos apresentados e a procedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, 395 e 441; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap

Cív
. n. 1015666-15.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024, DJE 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1001707-85.2020.11.0039

APELANTE: LEANDRO CASSIO RODRIGUES

APELADO: OSVAIR DONIZETE RONCOLETTA

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interpost
o
por LEANDRO CASSIO RODRIGUES, nos autos de Ação Declaratória de Ressarcimento de Dano Material e Moral proposta por OSVAIR DONIZETI RONCOLETTA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Quatro Marcos, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$

36.538,00 (trinta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais) a título de danos materiais. (Id. 277656938).

Irresignado, o apelante reivindica a reforma da r. sentença
no sentido d
a improcedência do pedido do autor, ao argumento de que a condenação imposta viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de representar, em sua ótica, enriquecimento ilícito. (Id. 277656949).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo
des
provimento do recurso. (Id. 277656955).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Considerando que foi efetuado o preparo, deixo de analisar o pedido de justiça gratuita.

A controvérsia versa em definir se é o caso de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação que condenou o requerido em danos materiais.

Na origem, ressai dos autos que o autor, ora apelado, adquiriu do ora apelante, em abril de 2015, um trator Massey Ferguson, modelo 292, turbo, 4x4, acompanhado de grade de 14 discos, pelo valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), sendo parte deste quitada com um veículo Vectra GT, uma moto NX4 Falcon e R$ 38.000,00 em espécie.

Tem-se que o apelante teria se comprometido a entregar o trator revisado e em perfeitas condições de uso,
o que não teria ocorrido e,

p
or consequência,
obrigado
o
apelado

a
arca
r
com R$ 36.538,00 (trinta e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais) em consertos.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que reconheceu os danos materiais e condenou o apelante a
indenizar o apelado.

A matéria em debate encontra respaldo no artigo 389 do Código Civil, que assim prevê:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

(...)

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado.

(...)

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”

No caso concreto, restou demonstrado pelo contrato de compra e venda
que
apelante,
deveria entregar o implemento agrícola

revisado, com
a
substituição de peças, óleo e eliminação de vazamentos. Porém, evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência registrado em 13/10/2015, que o apelante
não cumpriu com as obrigações assumidas
. (Id. 277656856).

A
ação de arresto do veículo Vectra, as notas fiscais, os orçamentos, comprovantes de pagamento e as multas corroboram o alegado prejuízo material. (Id. 277656855, 277656857, 277656870, 277656871, 277656872).

De outro lado, a ausência de impugnação eficaz por parte do apelante corrobora a verossimilhança das alegações do apelado na inicial.

Com efeito, o vendedor responde por vícios ocultos que comprometam o uso e a finalidade do bem. Tais vícios impõem o dever de indenizar, seja por meio de restituição ou abatimento proporcional do preço, como corretamente decidido na origem.

A jurisprudência deste Sodalício trilha o mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO – DIREITO DO COMPRADOR À RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Eliana de Sousa Melo dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual por vício oculto em veículo, c/c pedido de indenização por danos materiais (locação de veículo) e danos morais.

2. A apelante alega defeito oculto no veículo adquirido e pleiteia a devolução do valor pago, bem como compensação pelos prejuízos decorrentes da locação de carro e danos emocionais.

II. Objeto da discussão

3. A controvérsia envolve a existência de vício oculto em veículo comprado pela Apelante, a responsabilidade da empresa vendedora Apelada, e a possibilidade de rescisão contratual com restituição do valor pago. Também envolve discussão acerca da responsabilidade da empresa vendedora com relação à indenização por danos materiais (locação de veículo) e danos morais.

III. Razões de Decidir

4. A justiça gratuita foi concedida à Recorrente, a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa afastada e a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da adstrição (extra petita) rejeitada.

5. Reconhecido o direito à rescisão contratual por vício oculto apresentado no veículo adquirido pela Recorrente, com identificação logo após a entrega, nos termos dos artigos 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Sem direito aos danos materiais com relação às despesas com locação de veículo, por insuficiência de provas, e morais por ausência de nexo de causalidade.

VI. Tese de Julgamento e Dispositivos:

Recurso provido, em parte.

7. Tese de julgamento: A rescisão do contrato de compra e venda é válida em casos de defeito oculto, mesmo quando a compradora tenha realizado vistoria no momento da compra, pois o defeito não era perceptível. Contudo, o pedido de indenização por danos materiais, relativo à locação de veículo, não foi suficientemente comprovado, e a indenização por danos morais não se justifica em razão da ausência de evidências de abalo significativo à dignidade da autora.

8. Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).”

(N.U 1015666-15.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024).

Dessa forma, evidenciado o inadimplemento contratual do apelante,
ratifica-se a sentença recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Destarte, considerando o trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025